Tribunal: CARF
Processo: 11543.002972/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002972/2010-06
ACÓRDÃO
2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GUSTAVO CESAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência. Afasta-se a glosa da
despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos
para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes dos
tratamentos e dos pagamentos realizados, ou outros documentos que
atestem que o serviço foi efetivamente prestado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada e restabelecer a dedução de despesas médicas relativa à de
Clínica Andrologia São Paulo S/C Ltda no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Assinado Digitalmente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002972/2010-06
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face do acórdão
n°2001-006.130, de 28/06/2023 - fls. 99/104, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção
de julgamento do CARF que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as
deduções de despesas médicas com Paulo Cézar de Andrade Pitanga.
Às fls. 116/120 o contribuinte apresenta embargos de declaração apontando
omissão no julgado uma vez que o documento que comprovaria a dedução das despesas médicas
por ele informada em sua DIRPF – NF 0000679 não foi considerada nem pela decisão da DRJ, nem
tampouco pela decisão de 2a instância.
Às fls. 126/128 o então Presidente proferiu Despacho de Admissibilidade de
Embargos datado de 27 de abril de 2024, que admitiu os embargos tendo salientado o seguinte:
O embargante suscita a omissão e a inexatidão material nos seguintes termos:
Diversamente do alegado no voto, a decisão da 1a turma, objeto do recurso, não solicitou
comprovação do valor total do tratamento mas, de forma equivocada, considerou que o ora
Embargante teria utilizado a nota fiscal no 0000680 para fins de comprovação da dedução pleiteada.
Vale transcrever o trecho da decisão:
No tocante à despesa declarada à Clínica de Andrologia São Paulo S/C Ltda, foi apresentada
Nota Fiscal no 0000680, no valor de R$ 11.000,00, constando como tomadora dos serviços a
cônjuge do contribuinte Mariana Lisboa Cruz Holliday.
O programa de fertilização assistida, tratamento médico-hospitalar, é despesa médica
dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, porquanto se trata de despesa
despendida visando um filho comum.
Tratando-se de despesa que teve como beneficiários ambos os cônjuges, admite-se a sua
dedução por um dos cônjuges desde que não seja utilizada como dedução na declaração do
outro.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002972/2010-06
3
Como se observa, a decisão da 1a Turma DRJ/FORT considerou apenas a nota fiscal
0000680, constante da fl. 96 e não considerou a nota fiscal em nome do recorrente, no
0000679, constante da fl. 95.
Neste caso, tratou-se de grave equívoco do Órgão julgador.
De fato a Nota Fiscal no 0000680 consta como tomadora dos serviços a cônjuge do
contribuinte. Todavia, o valor de R$ 11.000,00 informado na Declaração de IR refere-se à
Nota Fiscal no 0000679 que consta o contribuinte Gustavo César de Mello Calmon Holliday
CPF 017.420.137-08 como tomador dos serviços, no mesmo valor de R$ 11.000,00, conforme
consta da fl. 95 dos autos.
Neste caso, como ambos os cônjuges têm função remunerada, dividiram o pagamento de
um dos diversos tratamentos que fizeram, no valor total de R$ 22.000,00, sendo que cada um
pagou R$ 11.000,00 (onze mil reais).
No voto ora embargado, há omissão e inexatidão material manifesto do CARF, visto que, da
mesma forma que a 1a Turma, não considerou a nota fiscal 0000679, emitida corretamente
em nome do ora Embargante para fins de comprovação da despesa médica.
Repita-se que no recurso voluntário, o ora embargante pretendia, nesse ponto, demonstrar
o equívoco da 1o turma que tinha considerado a nota fiscal no 0000680, emitida a favor da
sua ex cônjuge, para comprovar a sua despesa.
Todavia, o valor do R$ 11.000,00, informado pelo ora embargante, foi comprovado pela
nota fiscal no 0000679.
Ora, mesmo se a ex-cônjuge tenha declarado valor superior em sua declaração, não cabe ao
ora embargante comprovar despesas declarada pela mesma.
Na realidade, ao embargante cabe comprovar o pagamento que realizou e que é dedutível
no ajuste de seu imposto de renda individual.
Em conclusão, o CARF incorre em omissão e também em inexatidão material, visto que em
nenhum momento em seu voto considerou a nota fiscal no 0000679, em nome do ora
Embargante, para fins de comprovação de dedução do IR devido. (grifos do embargante)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos da impugnação (e-fl. 3) e do
recurso voluntário (e-fls. 77 a 96), verifica-se que assiste razão ao embargante.
De fato, o ora embargante vem alegando desde a impugnação que o valor do R$ 11.000,00,
informado em sua DIRPF, foi comprovado pela Nota Fiscal no 0000679 (e-fls. 6, 47 e 95) – que
consta o contribuinte como tomador dos serviços – e não pela Nota Fiscal no 0000680 em nome de
sua ex-cônjuge, como aduziu a Fiscalização e, posteriormente, a DRJ. Contudo, tal argumento não
foi devidamente tratado no acórdão ora embargado.
Assim, resta identificada a omissão no julgado.
Salienta-se que o presente despacho perfaz uma análise apenas quanto ao preenchimento dos
requisitos para a admissibilidade dos embargos de declaração, não quanto à análise de mérito da
matéria em discussão.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, dou seguimento aos embargos de declaração opostos pela contribuinte
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002972/2010-06
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 126/128 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
Os presentes embargos objetivam o enfrentamento dos pontos arguidos pelo
sujeito passivo em seu recurso voluntário, em especial a comprovação da despesa médica no valor
de R$ 11.000,00 deduzida em sua declaração. Assim, passemos à análise do caso.
Um dos pontos da autuação – fls. 12/16 é relativo à glosa de despesa médica no
valor de R$ 11.000,00 prestado por CLÍNICA DE ANDROLOGIA SÃO PAULO S/C LTDA sob a
justificativa que o sujeito passivo não teria apresentado comprovante com a identificação do
paciente, conforme solicitado no termo de verificação fiscal.
Em sua impugnação o sujeito passivo deixa claro que a NF de no 00000679
comprova a despesa médica por ele custeada relativa ao tratamento de fertilização in vitro
realizado por sua esposa tendo especificado que o tratamento comum foi custeado por ambos – e
como reforço argumentativo apresenta a NF de no 00000680 emitida pela mesma clínica na qual
constou como beneficiária a sua esposa.
O acórdão da DRJ de fls. 63/68 julgou parcialmente procedente o crédito tributário
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados mediante
documentação hábil e idônea, para tratamento da saúde do contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. PROGRAMA DE FERTILIZAÇÃO ASSISTIDA.
O programa de fertilização assistida com a finalidade de obtenção da gravidez, é despesa médica
dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que ambos optem por
apresentar Declaração no modelo completo. Quando referida despesa é compartilhada por ambos
os cônjuges deverá constar do processo o valor total da despesa com referido tratamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002972/2010-06
5
O argumento utilizado para a manutenção parcial do crédito relativo ao IRRF foi que
o tratamento de fertilização assistida se caracteriza como despesa médica dedutível na declaração
de ajuste de um dos cônjuges uma vez que se trata de despesa visando filho comum. Ocorre que
para tanto, considerou a NF de no 00000680 que teve como beneficiária a esposa. A partir dessa
lógica a decisão concluiu que ela teria apresentado declaração no modo completo por meio da
qual informou como despesas dedutíveis o valor de R$ 26.000,00 relativas à Clínica de Andrologia
São Paulo S/C Ltda e que nos autos não haveria comprovação do valor global do tratamento.
Foi apresentado recurso voluntário de fls. 77/82 onde o contribuinte salienta o
equívoco da premissa da conclusão da DRJ, qual seja: a NF de no 00000679 na qual o ora
embargante constou como tomador do serviço médico foi desconsiderada, tendo sido analisada a
NF 00000680 utilizada apenas como reforço argumentativo.
O acórdão de recurso voluntário ora embargado de fls. 99/104 ao enfrentar os
argumentos contribuinte quanto a esse ponto entendeu o seguinte:
“Clínica de Andrologia, no valor de R$ 11.000,00 – como visto o cônjuge já deduziu um total de R$
26.000,00 na sua declaração de modo completo. Nos autos, somente constam a comprovação de R$
22.000,00 (e-fls. 6/7), a decisão anterior solicitou que fosse comprovado o valor total do tratamento.
Considerando que o recorrente não atendeu o pedido mantenho a glosa integral neste item.”
Pela análise do caso, assiste razão ao ora Embargante.
Isso porque, como salientado pelo contribuinte desde a impugnação, o documento
que comprova a dedução da despesa médica por ele realizada é a NF de no 00000679 e ela não foi
analisada em nenhuma decisão dos autos.
O fundamento da autuação é que no documento apresentado não foi discriminado
o beneficiário do serviço. Ocorre que é evidente que o beneficiário do serviço foi o casal – o
contribuinte e sua a esposa, uma vez que estamos diante de tratamento de fertilização in vitro
que objetiva o nascimento de um filho comum.
Além disso, na nota fiscal constou expressamente como tomador do serviço o
contribuinte, que explicou que as despesas do tratamento foram divididas entre ele – NF
00000679 e sua esposa – NF 00000680 – razão pela qual anexou essa última nota, como um
reforço argumentativo, apenas.
Importante ainda salientar que para esse valor não foi apresentado simples recibo
emitido pelo prestador de serviços médicos, mas sim NOTA FISCAL dos serviços por meio da qual é
possível se identificar o tomador dos serviços.
No direito o que se presume é a boa-fé das operações, para que as notas fiscais
apresentadas fossem desconsideradas pela fiscalização seria necessário que, no mínimo, fossem
consideradas inidôneas – o que não é o caso dos autos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.846 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002972/2010-06
6
Por essas razões, entendo que há provas suficientes para se restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) emitida pela de Clínica
Andrologia São Paulo S/C Ltda, conforme NF de no 00000679 – fls. 5 dos autos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a omissão neles apontada e
restabelecer a dedução de despesas médicas relativa à de Clínica Andrologia São Paulo S/C Ltda no
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 135
DF CARF MF
Original